Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705688-27.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS FERNANDO PEREIRA GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUÍS FERNANDO PEREIRA GOMES contra ato atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de disponibilização dos medicamentos POLATUZUMABE 30mg e BENDAMUSTINA 100mg. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 45162504, deferiu a liminar vindicada na inicial, para determinar à autoridade apontada como coatora que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, disponibilizasse em favor do impetrante os medicamentos POLATUZUMABE 30mg e BENDAMUSTINA 100mg, na forma prescrita no relatório médico constante do ID 45107792. O impetrante, no petitório acostado no ID 46115594, afirmou que a autoridade apontada como coatora não deu cumprimento à determinação judicial, porquanto não foram ainda disponibilizados os medicamentos vindicados. Postula, assim, a intimação da autoridade coatora para que dê imediato cumprimento à ordem judicial, sob pena de multa ou de bloqueio da importância de R$ 112.808,96 (cento e doze mil oitocentos e oito reais e noventa e seis centavos). No caso dos autos, a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, por intermédio de seu Núcleo de Judicialização, foi intimada a respeito da liminar deferida, em 30/03/2023 (ID 45242602). Portanto, desde a data da intimação da autoridade apontada como coatora, até a data em que foi comunicado o descumprimento da ordem judicial, houve transcurso de prazo superior a 10 (dez) dias. Dessa forma, determino a intimação da autoridade apontada como coatora e da Procuradoria Geral do Distrito Federal para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se a respeito das alegações vertidas pelo impetrante no ID 46115594. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de abril de 2023 às 17:19:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora